Tribunal: TJDFT
Processo: 0758330-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. CÔMPUTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO SAÚDE E ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que condenou o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$ 30.735,93 (trinta mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), referente à diferença de base de cálculo e ao valor reconhecido e não pago da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a integração das rubricas de auxílio alimentação e saúde e abono de permanência à base cálculo de sua remuneração, para fins de conversão de licença prêmio em pecúnia e para que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar o valor de R$ 28.466,55, acerca da diferença entre o valor pago e valor devido a título de conversão de licença prêmio e a quantia de R$ 2.269,38, referente ao pagamento de abono de permanência pelo período de 45 dias. Narrou que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 03/03/1989, tendo se aposentado em 16/06/2020, deixando de gozar 12 meses de licença prêmio. Informou que recebeu, no período de 07/2020 a 06/2023, o valor de R$ 123.026,04, a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Destacou que a remuneração apurada pelo réu deixou de considerar as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e saúde e abono de permanência na base de cálculo da licença. Alegou que deveria ter recebido a importância de R$ 143.692,68, havendo uma diferença a menor no montante de R$ 20.666,76. Pontuou que completou os requisitos para aposentadoria em 02/05/2020, contudo sua aposentaria somente foi publicada em 16/06/2020, fazendo jus ao recebimento de abono de permanência por 45 dias.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Recurso do Distrito Federal isento de preparo. Preparo do recurso da autora regular (ID 61695407 e 61695408). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61695461 e 62424307).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de omissão quanto à inclusão de verba já paga no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia, bem como no pagamento do abono de permanência.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que a verba relativa ao auxílio saúde já foi considerada na base de cálculo da licença prêmio indenizada administrativamente. Argumenta que a nova inclusão da verba no cálculo caracteriza enriquecimento sem causa da autora. Requer a improcedência dos pedidos.
6. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença foi omissa acerca do pedido de pagamento do abono de permanência, pelo período de 45 dias, no valor de R$ 2.269,38. Argumenta que cumpriu os requisitos para aposentadoria, contudo permaneceu em atividade, fazendo jus ao recebimento do benefício. Requer a procedência dos pedidos.
7. No caso, a sentença recorrida condenou o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 30.735,93 (trinta mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos). Contudo, apesar de constar que o valor se refere à diferença de base de cálculo e ao valor reconhecido e não pago da licença prêmio convertida em pecúnia, a planilha de ID 61695380 aponta que o referido montante diz respeito à diferença do valor da licença prêmio, já com a inclusão das rubricas de auxílio alimentação e saúde e abono de permanência, no importe de R$ 28.466,55, somado com o valor R$ 2.269,38, referente ao pagamento do abono de permanência pelo período de 45 dias. Logo, não prospera a legação da autora de omissão quanto ao pagamento do abono de permanência. Inclusive, o pedido inicial foi justamente de recebimento do valor de R$ 30.735,93, tal qual determinado na sentença.
8. Com relação à base de cálculo da licença prêmio, a planilha de ID 61695380 demonstra conta que o valor recebido pela servidora no importe de R$ 123.026,04, não incluiu o auxílio saúde. O fato de a rubrica em questão constar no cálculo do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 61695390, p. 12), por si só, não comprova que o auxílio saúde constou na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia e recebida pela servidora. A ausência de pagamento da referida verba pode ser claramente aferida pelo cálculo do valor pago, que considerou os rendimentos da autora no valor de R$ 10.252,17, excluindo do cálculo as parcelas relativas ao auxílio saúde e auxílio alimentação nos valores de R$ 200,00 e R$ 394,50, respectivamente, conforme se denota do contracheque junto em ID 61695380 (p. 13). Afastada, portanto, a alegação de inclusão na sentença de verba já paga.
9. Assim, o valor apontado na sentença, no importe de R$ 30.735,93 (trinta mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), está correto, inexistindo qualquer reparo a ser feito.
10. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
11. Sem custas e sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.